Tribunal: STF
Processo: Rcl 15113
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. RCL 6.559 apontada como paradigma. Não pronunciamento sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa em discussão. Negado seguimento por ausência de similitude entre ato reclamado e decisões apontadas como paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.